Tribunal: STF
Processo: RHC 201643
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento.
    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:
    “Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Homicídio. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise de fatos e provas. Excesso de prazo. Supressão de instância.
    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    3. Hipótese em que as instâncias de origem atestaram a presença de “indícios suficientes de autoria, vez que a prova testemunhal produzida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado Marcos teria participado da infração penal na forma imputada na denúncia”.
    4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    5. No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
    2.  O embargante, além de reiterar os argumentos trazidos no recurso ordinário, aduz que “a magnitude do habeas corpus não pode sofrer nenhum obstáculo de natureza processual, haja vista ser até desnecessário a constituição de procurador para sua impetração, facultando ao paciente ele próprio assim fazê-lo”. Afirma que, “em incidente de desaforamento de nº 0009498- 86.2021.8.19.0000, interposto perante Esta Egrégia 4ª Câmara Criminal, foi julgado procedente o desaforamento, lastreado na existência única e exclusiva de delação premiada que foi desmentida posteriormente pelo delator André Luiz Pinto da Cruz”. 
    3. Decido. 
    4.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência de acórdão proferido em sede de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Nessa linha, Vejam-se o RHC 197.936-AgR-EDv, HC 120.017-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 
    - Não cabe, para o Plenário, impetração de habeas corpus contra decisão colegiada de qualquer das Turmas ( ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos de habeas corpus ( Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal ( RTJ 88/108 – RTJ 95/1053 – RTJ 126/175). Precedentes . 
    - Não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas , taxativamente , em rol exaustivo (numerus clausus), no art. 333 do RISTF. Precedentes . 
    - Não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
    5.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço dos embargos de divergência.
    Publique-se. 
    Arquivem-se os autos. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator